Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGANÇÃO À PENHORA NÃO IMPUGNADOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADMISSÃO PELO CREDOR DO RECEBIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento.
2. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. Tendo a agravante olvidado de impugnar os fundamentos da decisão e que sustentam-se por si, incabível o conhecimento do recurso nessa parte.
4. Segundo regra de distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, do Código de Processo Civil), incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e, ao réu, dos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo.
5. Diante do título executivo hígido que instrui a execução por quantia certa, ao alegar a extinção da dívida pelo pagamento a devedora atraiu para si o ônus probatório.
6. Não satisfaz a exigência legal, a juntada de documentos ilegíveis em razão do mal estado de conservação.
7. Uma vez admitida pelo credor a quitação parcial da dívida, a execução deve prosseguir tão somente quanto ao valor remanescente.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.